Tribunal: TJDFT
Processo: 0762419-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL PARCIALMENTE INSERIDA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONSUMIDOR. TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR. ERRO NA EMISSÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA EM EXCESSO. INCLUSÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se a sentença determina o abatimento dos créditos compensados, não se conhece do recurso inominado na parte que formula pretensão nesse sentido. Recurso não conhecido nessa parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta da concessionada do serviço de energia que antes mesmo de analisar a reclamação deduzida pelo consumidor, promove o corte de energia, compelindo o pagamento da fatura indevida. Esse cenário atende os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC: pagamento em excesso e antijuridicidade da cobrança, sendo devida a devolução dobrada.
5. A inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 4.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.